Tribunal: TJSP
Processo: 2175977-35.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARGUIÇÃO DE PROVA NOVA. Requerente se insurge contra o Venerando Aresto de improcedência da ação de piso. Pretensão de declaração de inexigibilidade de fatura de consumo, sob fundamento de cobrança em desconformidade

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARGUIÇÃO DE PROVA NOVA. Requerente se insurge contra o Venerando Aresto de improcedência da ação de piso. Pretensão de declaração de inexigibilidade de fatura de consumo, sob fundamento de cobrança em desconformidade com o domicílio. Alegação de obtenção de prova nova emprestada de ação diversa envolvendo as partes e obtida em caráter superveniente. Prova esta que não se presta para a rescisão do julgado, pois inconclusiva sobre as causas da apuração do consumo acima da média do domicílio da requerente. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil. Inviabilidade da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Ação rescisória não conhecida, sem fixação de honorários dada a não citação da parte contrária, observada a concessão da justiça gratuita à autora, negada a tramitação prioritária.